Tribunal: TCU
Processo: 017.345/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 0963/2010 (Siafi 739363) firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Lagoa dos Patos/MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Hércules Vandy Durães da Fonseca, ex-prefeito do Município de Lagoa dos Patos/MG (Gestão 2009-2012 e 2013-2016), em razão de impugnação parcial das despesas do Convênio 739363/2010, Siconv 739363, cujo objeto é incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do projeto denominado "Festa Junina - Arraiá do Arrasta Pé Lagopatense 2010". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Hércules Vandy Durães da Fonseca, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, abatida a quantia já recolhida ao Erário, nos termos do artigo 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 60.812,11 (Débito) 14/6/2012 813,68 (Crédito) 6/7/2012 9.2. aplicar ao responsável Hércules Vandy Durães da Fonseca multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia do Acórdão a ser prolatado à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.5. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam, ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência.